Tribunal: TCU
Processo: 005.952/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, em razão da impugnação total das despesas realizadas no âmbito do Projeto Cultural Pronac 02-4724, intitulado Cartilha de Arte, Educação e Cultura, cujo beneficiário era a Amazon Books & Arts Eireli. Análise das respostas das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania, em razão da impugnação total das despesas realizadas no âmbito do Projeto Cultural Pronac 02-4724, intitulado "Cartilha de Arte, Educação e Cultura" , cujo beneficiário era a Amazon Books & Arts Eireli, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da empresa Amazon Books & Arts Eireli e da Sra. Tânia Regina Guertas e condená-las, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 492.179,00 30/4/2003 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis de que tratam o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis.